Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715368-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: MAURY CARNEIRO PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA PIGNATA ALVES TERTULIANO, GEOVANNA COSTA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de tutelas de urgência, interposto por FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante [ID 232442932 (EMD) e 227423685], que, nos autos da ação de reintegração na posse c/c arbitramento de taxa de ocupação movida em seu desfavor por MAURY CARNEIRO PORTELA, deferiu o pedido de natureza liminar vindicado na exordial, determinando à parte agravante que desocupe o imóvel situado na Lote n. 05, Conjunto D, Quadra 02, Setor Industrial Bernardo Sayão, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para desocupação voluntária e depósito das chaves em juízo, a contar da intimação da correspondente decisão, via advogado já constituído nos autos, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória. Tutela de urgência indeferida na decisão de ID 71082124. Embargos de declaração opostos também rejeitados (ID 72132047). Na petição de ID 72398760, a parte agravante informa a composição de acordo entre as partes litigantes e sua intenção de desistir da pretensão reformatória à baila. É o relato do necessário. Decido. Dos fatos acima relatados, extrai-se que a parte recorrente pretende desistir do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual “[o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator